Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO (HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL E PASSAGEM AÉREA). SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO DO PACOTE EM 2020. APLICAÇÃO DAS LEIS 14.046/2020 E 14.034/2019. REEMBOLSO DEVIDO A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Lei 14.046/2020, com as alterações implementadas pela Lei 14.390/2022, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da Pandemia Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, aplica-se aos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente previsto em seu artigo 2o.
2. Conforme expressamente consignado no artigo 2o da referida Lei, os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor.
3. Se é incontroverso que houve o cancelamento do pacote de viagem programado para o período de 7 a 23 de abril de 2020 em virtude da Pandemia Covid-19 e inexistindo prova da remarcação da reserva ou da disponibilidade do crédito, o valor expendido pelo consumidor deve ser restituído até 31 de dezembro de 2022, em observância ao disposto no art. 2o, § 6o, inciso I, da Lei 14.046/2020.
4. Esgotado o prazo legalmente conferido para a devolução (31/12/2022) e concretizado o direito do autor à restituição e a fim de evitar o ajuizamento de nova demanda, adequado conferir às rés o prazo de 15 (quinze) dias para promover a devolução tal como acertada nos termos de ciência e anuência de ID 42394283 que instruem a petição inicial.
5. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.